Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-75.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004938-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BENEDITA RUFINA DA SILVA - CPF: 327.888.431-00 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BENEDITA RUFINA DA SILVA - CPF: 327.888.431-00 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) DE DÉBITO PRESCRITO. NATUREZA RESTRITIVA DO CADASTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão da manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza de cadastro restritivo, pois as informações nele contidas são utilizadas para avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, podendo impactar sua capacidade de contratar junto a instituições financeiras.

4. Uma vez prescrita a dívida, extingue-se a pretensão do credor, sendo vedada a manutenção do registro do débito em cadastros restritivos de crédito, configurando ato ilícito por abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil.

5. A manutenção indevida de registro negativo em cadastros de restrição ao crédito gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto sofrido pelo consumidor.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento: "1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central tem natureza de cadastro restritivo de crédito. 2. A manutenção de registro de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais 1004938.75.2024.811.0041 ajuizada por BENEDITA RUFINA DA SILVA, para: declarar a inexigibilidade do débito discutido na demanda, e por consequência, condenar a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção. Deferir a tutela para determinar que seja oficiado o órgão competente, devendo realizar a baixa imediata dos cadastros de proteção ao crédito, pela dívida de R$ 1.773,41 (mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos), anotada em nome da parte autora; por fim, condenou ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § § 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Alega o Banco Apelante (id. 257341175), em síntese, que: a inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central não configura cadastro restritivo propriamente dito, não havendo ilicitude na manutenção dos dados da autora neste sistema, ainda que a dívida esteja prescrita. Sustenta, ademais, ausência de defeito na prestação do serviço e, por conseguinte, inexistência de dano moral indenizável.

Em contrarrazões, a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a manutenção de seus dados no SCR/SISBACEN relativa a dívida prescrita configura prática abusiva passível de indenização, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (id. 257341179)

O recurso da parte autora foi inadmitido. (id. 272378390)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais ajuizada por BENEDITA RUFINA DA SILVA.

Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

A questão controvertida cinge-se em definir se a manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil (SISBACEN) configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, depreende-se que é incontroversa a existência de registro no sistema SCR/SISBACEN referente a débito contraído pela autora junto ao Banco réu, com vencimento em dezembro de 2018, tendo a presente demanda sido ajuizada em 2024, quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil para a cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular.

O cerne da questão reside, portanto, em verificar se a manutenção de registro de dívida prescrita no SCR/SISBACEN configura ato ilícito e se tal fato é capaz de gerar dano moral indenizável.

O apelante sustenta que o SCR não se trata de um cadastro restritivo, pois apenas contém informações sobre valores de dívidas, estando em atraso ou com pagamento em dia, sendo tais informações acessíveis somente mediante autorização específica do cliente.

Tal argumento, contudo, não merece acolhida. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil (SISBACEN) tem natureza de cadastro restritivo, uma vez que as informações nele contidas são utilizadas para avaliar o risco de crédito do consumidor, podendo impactar diretamente sua capacidade de contratar junto a instituições financeiras.

Nesse sentido, cito o julgado no REsp 1.811.531/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, mencionado, inclusive, na sentença recorrida:

"As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetua a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados."

Na mesma linha, o precedente do STJ:

"CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - SCR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. (...) 3. Recurso especial não provido." (REsp 1.099.527/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/09/2010, DJe 24/09/2010)

Estabelecida a natureza restritiva do cadastro SCR/SISBACEN, cumpre analisar a questão relativa à manutenção de dívida prescrita em tal sistema.

É cediço que a prescrição extingue a pretensão do credor, tornando inexigível o débito. Após o decurso do prazo prescricional, não pode o credor valer-se de qualquer meio coercitivo para exigir o cumprimento da obrigação, inclusive mediante manutenção do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, já se manifestou sobre a impossibilidade de manutenção do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito após a prescrição da dívida, conforme se verifica do precedente citado na sentença:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO JUNTO AO SISBACEN (SCR). BANCO DE DADOS EQUIPARADO AOS DEMAIS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJMT - RI 1025646-40.2022.8.11.0002, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, julgado em 10/04/2023, publicado em 17/04/2023)

De fato, uma vez prescrita a dívida, não pode a instituição financeira manter o registro negativo do consumidor em qualquer cadastro restritivo, incluindo o SCR/SISBACEN, sob pena de configuração de ato ilícito por abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil.

No caso em análise, conforme documentos juntados aos autos, ficou demonstrado que o vencimento do débito ocorreu em dezembro de 2018, tendo a ação sido ajuizada em 2024, quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. Não obstante, o banco réu manteve o registro da dívida no sistema SCR/SISBACEN, configurando evidente ato ilícito.

No que tange ao dano moral, sua ocorrência é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação, decorrendo do próprio fato. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera dano moral presumido.

Nesse sentido:

"EMENTA: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa. Mantém-se o valor da indenização fixada a título de dano moral se estiver em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso improvido." (TJMT - RI 1003443-91.2018.8.11.0045 MT, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, julgado em 11/10/2019, publicado em 08/01/2020)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o juízo a quo o fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Por fim, no que concerne ao argumento da parte recorrente de que os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento da indenização, e não da citação, também não assiste razão ao apelante.

De acordo com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Tratando-se de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em análise, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso.

Contudo, a sentença foi ainda mais benéfica ao apelante ao determinar que os juros de mora incidiriam a partir da citação, e não do evento danoso, não havendo, portanto, interesse recursal quanto a este ponto.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), mantidos os demais parâmetros estabelecidos na decisão de primeiro grau.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025